Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725165-96.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELTON MAIA CABRAL, MARIA DA SILVEIRA CABRAL APELADO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELTON MAIA CABRAL e MARIA DA SILVEIRA CABRAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 73338005, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes, mantendo hígida a r. sentença exarada pelo r. Juízo a quo que julgou procedentes os pedidos da ação originária movida por JUCELINO LIMA SOARES, para rescindir o contrato de comodato e determinar que os requeridos devolvessem o bem imóvel ao autor. Em suas razões recursais (ID 73737787), os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão ao deixar de se pronunciar sobre a tese narrativa de ardil praticado pelo apelado para obtenção das assinaturas para o contrato de comodato. Sustentam que o v. acórdão recorrido se omitiu quanto ao enfrentamento da alegação de que a referida fraude teria sido motivada por vingança do apelado contra sua ex-esposa - Sra. Kátia (filha dos apelantes) -, em razão do conflituoso processo de divórcio e partilha de bens. Afirmam que também se constatou vício de omissão do julgado no tocante à condição de hipervulnerabilidade dos embargantes – pessoas idosas -, o que afeta diretamente a validade da assinatura do contrato de comodato firmado com o apelado. Asseveram a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais não observados pela decisão, sendo adequada para tanto a via dos embargos declaratórios, nos termos do 1.025 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 14:44:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora